Tribunal: TJSP
Processo: 1051933-25.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
1. Apelação. Demanda de indenização de danos morais decorrentes de atraso de voo nacional. Sentença de procedência parcial. decisão reformada em parte. 2. verba indenizatória que comporta majoração. 3. honorários advocatícios. manutenção do percentual fixado na instância de origem. demanda que tramitou sem percalços dignos de nota. 4 .recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000151673
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1051933-25.2019.8.26.0100, da Comarca de Barueri, em que é apelante DELZA
ROBERTA DE CARMARGO, é apelado AZUL LINHAS AREAS BRASILEIRAS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente), MATHEUS FONTES E ROBERTO MAC CRACKEN.
São Paulo, 3 de março de 2020.
CAMPOS MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ap. 1051933-25.2019.8.26.0100 Barueri 4a VC VOTO 75527
Apte.: Delza Roberta de Carmargo.
Apda.: Azul Linhas Areas Brasileiras S/A.
1. APELAÇÃO. DEMANDA DE INDENIZAÇÃO DE DANOS
MORAIS DECORRENTES DE ATRASO DE VOO NACIONAL.
SENTENÇA
DE
PROCEDÊNCIA
PARCIAL.
DECISÃO
REFORMADA EM PARTE. 2. VERBA INDENIZATÓRIA QUE
COMPORTA
MAJORAÇÃO.
3.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO DO PERCENTUAL FIXADO
NA INSTÂNCIA DE ORIGEM. DEMANDA QUE TRAMITOU
SEM PERCALÇOS DIGNOS DE NOTA. 4 .RECURSO PROVIDO
EM PARTE.
É apelação contra a sentença a fls. 86/92, que julgou
parcialmente procedente demanda de indenização de danos morais,
decorrentes de atraso de voo nacional.
Alega a apelante que a sentença não pode subsistir,
pois é caso de ser majorada a verba indenizatória. Sustenta que chegou
ao seu destino com mais de dez horas de atraso, o que demonstra a
gravidade dos fatos narrados. Argumenta que também os honorários
advocatícios devem ser majorados, visto que o montante fixado pela
instância de origem é irrisório. Pede a reforma.
Apresentadas contrarrazões, subiram os autos.
É o relatório.
O recurso comporta provimento em parte.
Em primeiro lugar, verifico que não há mais
controvérsia quanto ao reconhecimento do atraso do voo, bem como
quanto à configuração do dano extrapatrimonial e o dever de indenizar
da apelada. Então, cabe apenas analisar os pedidos de majoração da
verba indenizatória e de alteração do termo inicial dos juros de mora e
do percentual fixado a título de honorários advocatícios. É o que passa
a ser feito.
Assentadas tais premissas, o que se constata é que o
montante fixado na sentença R$ 3.000,00 (três mil reais) discrepa
do que tem sido habitualmente arbitrado nesta Câmara em casos
análogos. Cabe, assim, majorar o valor da indenização e adequá-lo às
circunstâncias do caso concreto. Arbitro-o, pois, em R$ 8.000,00 (oito
mil reais), o qual é suficiente para reparar o dano extrapatrimonial
narrado na inicial. Esse montante deverá ser atualizado
monetariamente pela Tabela Prática desta Corte desde a data da
intimação do presente acórdão (Súmula 362 do Superior Tribunal de
Justiça). Nesse ponto, portanto, o recurso merece provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
De resto, a r. sentença não comporta reforma no
tocante à fixação do percentual devido a título de honorários
advocatícios, o qual, além de razoável, pois de acordo com a expressão
da controvérsia, incidirá sobre o valor da condenação, que foi
majorada pela presente decisão. Injustificada, portanto, insurgência da
autora a esse respeito, máxime quando se verifica que a presente
demanda tramitou sem percalços dignos de nota.
Pelo exposto, dou provimento em parte ao apelo.
Campos Mello
Desembargador Relator